Tribunal: STF
Processo: ARE 1498844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTABELECIMENTO COMERCIAL CUJO FUNCIONAMENTO E INSCRIÇÃO MUNICIPAL, OUTRORA DEFERIDOS PELO ENTE MUNICIPAL, FORAM POSTERIORMENTE ANULADOS EM RAZÃO DE EQUÍVOCO DE ZONEAMENTO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO EM RAZÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA IMEDIATA RESCISÃO DE CONTRATOS ENTABULADOS ENTRE O AUTOR E SEUS CLIENTES, EVENTUALMENTE POTENCIALIZADOS EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA GUARDA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS - QUE, PARA MUITOS, PRATICAMENTE É UM MEMBRO DA FAMÍLIA - HOSPEDADOS EM SEU ESTABELECIMENTO PARA TERCEIROS. EM QUE PESE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE QUE AGASALHA OS ATOS ADMINISTRATIVOS, A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DECISÃO QUE ANULOU O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO ORA RECORRENTE ILUSTRA, NUM EXAME PERFUNCTÓRIO PRÓPRIO DO PRESENTE RECURSO, A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO À VISTA DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INQUINADOS. O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA FORAM PRESTIGIADOS, VISTO QUE OPORTUNIZADO O ENTE MUNICIPAL, NO PRESENTE INSTRUMENTO, SE MANIFESTAR SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS EM SEU DESFAVOR. A ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS ENCONTRA GUARIDA CONSTITUCIONAL NO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INC. XXXV, DA CF. RECURSO PROVIDO, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ANULOU O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO ORA AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Para suprir omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII; 170 e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente